Tribunal: TJDFT
Processo: 0763043-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER COM PRIORIDADE AMARELA. URGENTE. PRINCÍPIOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. VIOLAÇÃO. PRIVAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à autora, o procedimento de “SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA” da mama direita, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental, do que decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. São princípios elencados no Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei n.o 14238/2021, art. 2o, III, IV e V: diagnóstico precoce, estímulo à prevenção e informação clara e confiável sobre a doença e seu tratamento.
4. A recorrente é portadora de Microcalcificações de Distribuição Segmentar na Mama Direita, CID N64, cuja classificação pela mamografia é BIRADS 4, ou seja, há forte suspeita de que seja maligno e necessita do procedimento solicitado para realização de biópsia e confirmação do diagnóstico de câncer. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado, doloroso e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir a chance de diagnóstico e tratamento precoces, diminuindo as chances de recuperação.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Acórdão, o procedimento cirúrgico de “SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA” da mama direita na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada. Sem custas e sem honorários advocatícios.